Tribunal: TJMT
Processo: 1009292-14.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
I.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado com amparo nos artigos 5o, LXVIII e art. 647 do Código de Processo Penal, em benefício de JULIANO CESAR MARQUETO SCHNEIDER, qualificado, que nos autos da ação penal no 669-22.2020.8.11.0050 (Cód. 114339), estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 1a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, aqui apontada como coatora.
Extrai dos elementos informativos, que o paciente foi preso preventivamente na data de 17/04/2020, pela suposta prática do delito tipificado no artigo 121, § 2o, inciso IV (por quatro vezes), na forma do art. 70, ambos do Código Penal.
Sustenta o impetrante as seguintes teses: 1) ausência dos requisitos para a prisão preventiva, do artigo 312 do CPP, 2) carência de fundamentação da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do beneficiário, 3) existência de predicados pessoais, 4) possibilidade de fixação de medidas cautelares diversa da prisão [art. 319 do CPP], 5) fator de risco no período de pandemia pela propagação do novo Coronavírus COVID-19.
Narra, em síntese, que: "(...)o paciente se envolveu em uma briga a qual foi agredido injustamente por 2 (duas) ou mais pessoas (ainda não esclarecidas no IP)". (Sic.) E, que: "(...)após o ocorrido que foi em um fim de semana, o paciente ficou sabendo que as policias daquela cidade estavam a lograr êxito em prendê-lo face à suposta autoria a ele atribuída".(Sic.)
Argumenta a defesa, que foi procurada pelo paciente, oportunidade em que procedeu ao acompanhamento do beneficiário em sede policial; contudo, informa que, no mesmo dia, a autoridade policial representou pela prisão preventiva ao Juízo da Primeira Vara daquela Comarca, restando deferida em 13.4.2020 e, por conseguinte, cumprida a prisão preventiva em 17.04.2020.
Aduz que: "requereu ao Juízo ora coator a revogação do decreto prisional e a concessão das benesses do art. 319 do CPP, o que sequer foi verificada, utilizando-se novamente de fundamentações genéricas já contidas no decreto inaugural." (Sic.)
Consigna que: "(...) o crime supostamente apurado tem tratamento diferenciado no nosso ordenamento jurídico, que é revestido de proteção constitucional. Se de fato ao final do deslinde de um processo criminal com as vias de recursos existentes, o paciente hoje preso e indiciado virar réu e for de fato pronunciado ao egrégio Tribunal do Júri o mesmo ainda poderá lograr êxito em total afastamento da sua suposta autoria." (Sic.)
Salienta que: "(...) a prisão preventiva se fundamentou em argumentos genéricos, não havendo provas específicas de que o indiciado ofereça qualquer perigo à ordem pública". (Sic.)
Informa ainda, que: “(...) tal segregação antecipa ao meu Juízo um eventual mérito em desfavor do paciente, ou que não revela a proteção constitucional mencionada, pelo contrário, afronta o preceito gerando falta de credibilidade dos agentes da Justiça. ”(sic.)
Ressalta por fim, que: “(...) a pandemia (COVID-19) a qual passamos poderá afetar a família do paciente sem que este possa gerir recursos e esforços a fim de protegê-la, vez que se encontra preso preventivamente, sendo que possuí emprego fixo, residência e não obstou qualquer esforço das autoridades policiais na conclusão do caderno investigativo, ou ainda amedrontou qualquer testemunha ora mencionada.”(sic.)
Destarte, pugna em sede de liminar, inclusive, para que o paciente possa aguardar o deslinde dos fatos e do eventual processo em liberdade, bem como, pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão a fim de que aguarde o julgamento definitivo do writ em liberdade.
Postergada a análise da medida liminar (Id.416964484), sendo prestadas as informações pela Autoridade Coatora (Id.42946997, 42946998, 42946999, 42946951). Juntou documentos. (Id. 40600986, 40600987, 40600988, 40600989)
Retornam os autos para a análise da liminar vindicada.
II.
Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado em benefício de JULIANO CESAR MARQUETO SCHNEIDER, qualificado, pois estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária da 1a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT.
Inicialmente ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
Nestes termos:
"A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013).
Importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi.
Extrai-se, do Boletim de Ocorrência no.2020.89982, o contexto: (Id.42946998)
“Na data e hora aproximada fomos informados pela polícia militar, sobre uma tentativa de homicídio, no distrito marechal Rondon/posto norte, que as vítimas foram atingidas por disparo de arma de fogo e estavam sendo atendidas no hospital municipal. Em seguida nos deslocamos até o hospital em foco, onde identificamos que uma das vítimas se chama Edinaldo mendes Barboza, então falamos com o médico Robson, o qual nos informou que o paciente está entubado, estável, com várias lesões na face e na traqueia, que o quadro clinico é grave, por isso está sendo regulado para UTI, além de necessitar de avaliação de várias especialidades (buco-maxilo, neurologista, etc). Ainda no hospital, falamos com a outra vítima de disparo por arma de fogo, com nome de Reinaldo Vasconcelos dos santos, que segundo o médico após a perfuração teve alojamento da munição/chumbinho no ombro esquerdo, mas apresentava-se estável, inclusive foi liberado após prescrição médica. Também conversamos com as duas testemunhas (Edilson Terto dos santos, Adeilson dos santos), que estavam no veículo fiesta cor branca placa OAT-5783, na companhia das vítimas, no momento do fato; assim como tiramos fotos de tal veículo. Relatório do fato, em anexo a este boletim de ocorrência”.(Sic.)
Para a adequada análise dos fatos, impõe-se a transcrição dos trechos da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente em 13/04/2020, in verbis:
“Vistos, etc.
1. Trata-se de Representação formulada pelo Delegado de Polícia, Dr. Herbert Yuri Figueiredo Rezende, objetivando a decretação da prisão preventiva de JULIANO CESAR MARQUETO.
2. Postula pela prisão preventiva da pessoa acima, sob o argumento de que o representado está sendo investigado pela suposta prática do delito homicídio qualificado por motivo fútil, na forma tentada por 04 (quatro) vezes, ocorrido no dia 05/04/2020, nesta urbe, que teria efetuado disparos de arma de fogo contra 04 (quatro) pessoas que estavam dentro de um veículo tendo como vítimas EDINALDO MENDEZ BARBOSA e ERNINALDO VASCONCELOS DOS SANTOS, que foram atingidos por projeteis de arma de fogo, sendo o primeiro está internado na UTI, aduz ainda que o representado teria entrado em contato com a testemunha Leandro Carvalho Garcia, questionando-o se este sabia o que teria acontecido.
3. Por fim, aduz a necessidade da decretação da prisão preventiva fundamentando-se na garantia da aplicação da lei penal.
4. Instado a se manifestar o ministério público opinou favoravelmente ao pedido. 5. Vieram os autos conclusos para deliberações.
É O QUE CABIA RELATAR.
FUNDAMENTO E DECIDO.
6. Examinando detidamente os autos, verifico que o Delegado de Polícia, Dr. Herbert Yuri Figueiredo Rezende representou pela decretação da prisão preventiva do suspeito JULIANO CESAR MARQUETO, visando assegurar a aplicação da lei penal.
7. Primeiramente, consigno que o crime narrado nos autos aponta que o representado teria praticado o delito tipificado no art. 121, § 2o, II, por 04 (quatro vezes), na forma do art. 70, ambos do Código Penal, tendo como vítimas EDINALDO MENDEZ BARBOSA e ERNINALDO VASCONCELOS DOS SANTOS, que foram atingidos por projéteis de arma de fogo, sendo o primeiro está internado na UTI, cuja pena é superior a 04 anos de reclusão e, portanto, atendido o requisito do artigo 313, I, do CPP.
8. Quanto aos pressupostos do fumus comissi delicti, colhem-se dos autos relevantes indícios em desfavor do representado haja vista que, segundo consta, teria cometido o crime de homicídio tentado contra 04 (quatro) pessoas, sendo que uma delas está internada na UTI, nos termos do boletim de ocorrência e anexos ao procedimento.
9. Não obstante, denota-se do termo de declarações prestadas pelas vítimas que reconheceram JULIANO CESAR MARQUETO como autor dos disparos e testemunha teria recebido uma ligação do representado, onde este questionava o que ele estava sabendo e o que estava acontecendo.
10. Já em relação ao pressuposto estabelecido pela legislação processual penal como caracterizador/fundamento do periculum libertatis (perigo na liberdade do acusado) (art. 312), entendo presente visando à garantia da ordem pública.
11. Considerando que nos termos da representação criminal há indícios de materialidade e de autoria de fato definido como crime, sobretudo por se tratar de medida urgente, cujo não provimento poderá causar danos irreparáveis, entendo que se encontram presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, não restando dúvidas de que a segregação cautelar do representado se faz necessária para a garantia da ordem pública, traduzida na própria credibilidade da justiça.
12. Por fim, a prisão cautelar visa resguardar o meio social, em face da repercussão da conduta delituosa, impedindo o descrédito do Poder Judiciário e dos órgãos persecutórios, “eis que a brutalidade do delito provoca comoção no meio social, gerando sensação de impunidade e descrédito pela demora na prestação jurisdicional, de tal forma que, havendo fumus boni iuris, não convém aguardar-se até o trânsito em julgado para só então prender o indivíduo”. Assim já decidiu o STJ: “...quando o crime praticado se reveste de grande crueldade e violência, causando indignação na opinião pública, fica demonstrada a necessidade da cautela” (RT, 656/374)” (Curso de Processo Penal/Fernando Capez – 10 ed. – São Paulo: Saraiva, 2003).
13. Diante da gravidade do delito e as consequências por ele provocadas não podem ser afastadas na apreciação da prisão cautelar. Sob tal aspecto, oportuno colacionar o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUGA. RÉU REVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO IMPROVIDO. 1. Havendo prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, o decreto de prisão preventiva deve apontar, concretamente, elementos que justifiquem a aplicação da medida extrema para a garantia da ordem pública, para assegurar a instrução criminal e para garantir a aplicação da lei penal. 2. No presente caso, a prisão foi decretada para aplicação da lei penal, em vista da fuga empreendida pelo recorrente, circunstância que reforça a necessidade de preservação da medida constritiva. 3. Recurso ordinário em habeas corpus improvido. (STJ - RHC: 52403 BA 2014/0258002-4, Relator: Ministro WALTER DE ALMEIDA GUILHERME (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), Data de Julgamento: 23/10/2014, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/11/2014)”
"HABEAS CORPUS". HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. PACIENTE FORAGIDO DO DISTRITO DA CULPA. PEDIDO DE RECOLHIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO EM DESFAVOR DO PACIENTE. IMPOSSIBILIDADE. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. DECISÃO FUNDAMENTADA. PRESENTES OS REQUISITOS FÁTICOS (ART. 312 DO CPP) E INSTRUMENTAIS (ART. 313, I DO CPP) PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO. REDAÇÃO DADA PELA LEI 12.403/11. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. "WRIT" MAL INSTRUÍDO. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CÓPIA DA CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS DO PACIENTE. ORDEM DENEGADA. 1. A conveniência da decretação da custódia cautelar restou demonstrada com base em elementos concretos dos autos, servindo de suporte ao decreto preventivo. 2. Tendo o paciente foragido do distrito da culpa, resta evidenciada a necessidade de segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal e a realização dos atos processuais. 3. (...) 4. Além dos requisitos constantes no artigo 312 do CPP, para a decretação da prisão preventiva, faz-se necessária a presença de pelo menos um dos requisitos instrumentais do art. 313 do CPP. 5. No caso do cometimento de crime doloso punido com pena máxima, privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos, é admitida a prisão preventiva. 6. (...) 7. Ordem denegada. (TJ-MG - HC: 10000130183163000 MG , Relator: Marcílio Eustáquio Santos, Data de Julgamento: 02/05/2013, Câmaras Criminais / 7a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 08/05/2013)
14. Ex positis, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE JULIANO CESAR MARQUETO para garantir a ordem pública, nos termos dos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal.
15. Visando resguardar o sigilo, SERVE cópia da presente decisão como MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA.
16. PROCESSE-SE o presente em segredo de justiça, fazendo-se constar que a tal procedimento deve ser dado o mais absoluto sigilo, franqueando-se o acesso aos autos apenas aos procuradores das partes, devidamente constituídos e autoridades atuantes no caso.
17. NOTIFIQUE-SE imediatamente o Ministério Público e a Autoridade Policial.
18. ALIMENTE-SE o Banco Nacional de Mandados de Prisão – BNMP. 19. Cumpra-se, expedindo-se e providenciado o necessário com as cautelas de estilo.” (Negritou-se)
A defesa do paciente em 19 de abril de 2020 requereu a revogação da prisão preventiva, restando indeferida pela Autoridade Coatora.
Com efeito, de uma análise perfunctória típica desse momento, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão prolatada se afigura fundamentada em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.
Nos termos acima consignados, repisa-se que embora sem previsão legal, a concessão liminar da ordem de habeas corpus é admitida pela doutrina e pela jurisprudência, desde que, esteja comprovado de plano, o propalado constrangimento ilegal, bem como, evidenciada a urgência da medida. Em outras palavras, o deferimento prefacial do writ deve ser revestido pela nota da excepcionalidade e viabilizado apenas quando a ilegalidade se revelar patente ao status libertatis do paciente, o que não resta evidenciado no caso vertente.
A propósito:
“HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO. ALEGAÇÃO DE QUE O PACIENTE ESTARIA SOFRENDO CONSTRANGIMENTO ILEGAL PELA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA DESPROVIDA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PACIENTE QUE OSTENTA CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. ATUAL SITUAÇÃO DE PANDEMIA QUE TORNARIA A PRISÃO DESPROPORCIONAL. LIMINAR INDEFERIDA. 1. Decisão bem fundamentada que encontra amparo nos juízos de urgência e necessidade que são próprios das cautelares pessoais. 2. Condições subjetivas favoráveis que não impedem, por si só, a decretação da custódia cautelar. Precedentes. 3. Paciente que não se encontra no grupo de risco para o COVID-19. 4. Questões probatórias que extrapolam os limites do Writ.” (TJSP; HC 2064641-65.2020.8.26.0000; Ac. 13551893; Americana; Décima Sexta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Marcos Alexandre Coelho Zilli; Julg. 12/05/2020; DJESP 18/05/2020; Pág. 2934)
“HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO CONSTRITIVA. Liminar indeferida. Decisão que decretou a preventiva suficientemente fundamentada para a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal. Constrangimento ilegal não configurado.[...]” (TJSP; HC 2001719-85.2020.8.26.0000; Ac. 13441617; São Paulo; Décima Sexta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Osni Pereira; Julg. 11/11/2015; DJESP 07/04/2020; Pág. 2787)
Ademais, não se exige do julgador uma aprofundada incursão no mérito do pedido ou na dissecação dos fatos que lhe dão suporte, sob pena de antecipação do próprio conteúdo da decisão definitiva.
Avançando no tema, quanto às condições pessoais, destaco o entendimento que:
“(...)Os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, consoante pacífica posição jurisprudencial do c. STJ”. (RHC no 46.378/MG - Relatora: Mina. Laurita Vaz - 5.8.2014).
“Os predicados pessoais não afetam a segregação quando se verificarem presentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal.” (HC 112099/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/10/2015, Publicado no DJE 04/11/2015).
Por conseguinte, as medidas cautelares diversas da prisão, neste momento, mostram-se inadequadas e insuficientes porquanto, no caso, tem decidido o c. STJ:
“Presentes os requisitos para a manutenção da custódia preventiva, incabível a aplicação” de medidas cautelares alternativas”. (HC no 316.706/SP - Relator: Min. Gurgel de Faria - 26.5.2015).
“[...] indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. 4. Recurso improvido. (RHC 65.402/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)
Por derradeiro, acerca da alegação de não aplicabilidade da Recomendação n.62/2020 - CNJ, sobre a adoção de medidas preventivas à propagação do COVID-19 no sistema prisional pela Autoridade Coatora, cumpre salientar que a aludida Recomendação expedida pelo Conselho Nacional de Justiça [CNJ], limitou-se a instruir os magistrados brasileiros "à reavaliação das prisões provisórias", nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal, não tendo por escopo, de fato, ensejar a libertação indiscriminada de pessoas presas, sem a prudência e a cautela necessárias.
Neste diapasão, o paciente não comprova pertencer a grupo de risco, deve o paciente submeter-se às medidas preventivas adotadas pelo Governo Estadual e demais órgãos oficiais visando diminuir o risco de contágio no sistema prisional.
Destarte, de uma análise primeva dos autos, própria da apreciação do pedido de concessão liminar da ordem, revela-se prudente agasalhar o princípio da confiança que disciplina que o magistrado de primeiro grau, estando mais perto da realidade fática, possui condições de analisar a possibilidade de decretação ou não de prisão preventiva.
Ressalto que, esta decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Assim, sem a necessária plasticidade, INDEFIRO A LIMINAR, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Considerando as informações prestadas nos autos, em observância a previsão regimental, ouça-se a i. Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.